Tribunal: STJ
Processo: 7002881-96.2020.8.22.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820918 - RO (2024/0484678-
4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: GUILHERME CALDAS
ADVOGADOS
: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - RO001084
RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO003249
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADA
: LAÍS DE FREITAS CAETANO - RO013313
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA POR INFRAÇÃO
AMBIENTAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. EXAME DE PROVA
E DE LEI LOCAL. INADMISSIBILIDADE.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Com relação à alegação de tempestividade do recurso
2.
administrativo, o conhecimento do recurso especial encontra
óbice nas Súmulas 7 do STJ e 280 e 283 do STF, pois, sem
reexame de prova e da legislação estadual, não há como se
revisar a conclusão do acórdão recorrido, ao tempo em que a
parte recorrente, nas razões recursais, não impugnou o
fundamento atinente à alteração legislação.
No que se refere à ocorrência de prescrição intercorrente no
3.
processo administrativo, Súmulas 7 do STJ e 280 do STF
impedem o conhecimento do recurso, pois, sem reexame de
prova e da legislação estadual, não há como se revisar a
conclusão do acórdão recorrido, pela inexistência.
Quanto à tese de nulidade da CDA, as Súmulas 7 do STJ e
4.
280 do STF são empecilhos ao conhecimento do especial, na
Documento eletrônico VDA47583915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: f88aee8b-fda8-40dd-a4b8-4b6fdb4d3274

medida em que não há como reconhecer eventual vício do
título executivo sem exame de prova e da legislação estadual
pertinente.
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47583915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: f88aee8b-fda8-40dd-a4b8-4b6fdb4d3274

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820918 - RO (2024/0484678-
4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: GUILHERME CALDAS
ADVOGADOS
: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - RO001084
RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO003249
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADA
: LAÍS DE FREITAS CAETANO - RO013313
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA POR INFRAÇÃO
AMBIENTAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. EXAME DE PROVA
E DE LEI LOCAL. INADMISSIBILIDADE.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Com relação à alegação de tempestividade do recurso
2.
administrativo, o conhecimento do recurso especial encontra
óbice nas Súmulas 7 do STJ e 280 e 283 do STF, pois, sem
reexame de prova e da legislação estadual, não há como se
revisar a conclusão do acórdão recorrido, ao tempo em que a
parte recorrente, nas razões recursais, não impugnou o
fundamento atinente à alteração legislação.
No que se refere à ocorrência de prescrição intercorrente no
3.
processo administrativo, Súmulas 7 do STJ e 280 do STF
impedem o conhecimento do recurso, pois, sem reexame de
prova e da legislação estadual, não há como se revisar a
conclusão do acórdão recorrido, pela inexistência.
Quanto à tese de nulidade da CDA, as Súmulas 7 do STJ e
4.
280 do STF são empecilhos ao conhecimento do especial, na
Documento eletrônico VDA47294164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:02
Código de Controle do Documento: 42caf33a-28c7-41a5-8335-b0a4af39ed69

medida em que não há como reconhecer eventual vício do
título executivo sem exame de prova e da legislação estadual
pertinente.
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que, ao conhecer do
agravo, com apoio em entendimento jurisprudencial e nas súmulas nas
Súmulas 7 do STJ e 280 e 283 do STF, não conheceu de recurso
especial em que discute: a tempestividade de recurso administrativo; a
ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo
instaurado pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Ambiental do
Estado de Rondônia - SEDAM, o qual resultou na imposição de multa
pela prática de uso de fogo em área agropastoril; e a nulidade da
Certidão de Dívida Ativa - CDA que embasa a execução fiscal de
cobrança do respectivo crédito.
A parte agravante não concorda com os óbices sumulares ao
conhecimento do recurso e sustenta, em síntese (fls. 486/497):
O acórdão recorrido, ao não reconhecer a prescrição e determinar a
intempestividade do recurso administrativo, utilizou-se de interpretação
equivocada, posto que não é aplicável a legislação estadual, sendo, no
Recurso Especial, mencionadas apenas legislações federais [...] na
decisão vergastada, a câmara menciona a data de recebimento da
notificação, contudo fundamenta a contagem equivocada do prazo na
inexistência de lei estadual específica à época, e aplica ao caso a norma
contida na lei federal no 9.784/99, em seu artigo 66, que é muito
anterior à legislação estadual mencionada [...] verifica-se não ser
necessária análise de legislação estadual, tampouco reanálise de fatos de
provas para reconhecer a tempestividade do recurso administrativo,
sendo que no acórdão recorrido contém todas as informações
necessárias à análise dos pontos trazidos em sede de Recurso Especial
e, portanto, da solução da questão [...] o acórdão não reconhece a
ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo por
considerar que não havia legislação vigente que previsse este instituto,
contudo a decisão ofende o art. 21, § 2°, do Decreto n° 6.514/2008 [...]
desconstituída a inscrição em dívida ativa, marco interruptivo da
prescrição intercorrente, o processo administrativo se encontra
paralisado sem qualquer impulso desde a data do protocolo do recurso
em
, sobre o qual não houve resposta do órgão ambiental.
08/10/2015
Assim, o acórdão atacado é manifestamente teratológico quando deixa
de aplicar legislação federal nos casos de prescrição intercorrente e
contagem de prazo processual por inexistência de legislação estadual.
Impugnação apresentada pela parte agravada (fls. 502/509).
Documento eletrônico VDA47294164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:02
Código de Controle do Documento: 42caf33a-28c7-41a5-8335-b0a4af39ed69

É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da
decisão agravada deve mantida, pois insuperáveis os óbices ao
conhecimento do recurso.
De fato, como registrado na decisão monocrática, quanto à
questão relacionada à tempestividade do recurso administrativo, o órgão
julgador
consignou e decidiu (fls. 338/352):
a quo
Com a notificação datada de 18 de setembro de 2015, já começa a
contar o prazo para interposição de recurso, datando o prazo final de 07
de outubro de 2015. Como o Apelante somente interpôs o recurso em
08 de outubro de 2015, há intempestividade.
O apelante considerou que, ao ser notificada em 18 de setembro de
2015 (sexta-feira), o prazo somente se iniciaria no primeiro dia útil
seguinte, ou seja, em 21 de setembro de 2015 (segunda-feira), de sorte
que o termo final dos 20 (vinte) dias somente ocorreria em 12 de
outubro de 2015. Assim, o recurso interposto em 8 de outubro de 2015,
seria tempestivo.
No entanto, ao tempo dos fatos, inexistia regra no âmbito do processo
administrativo ambiental estadual no sentido de excluir o dia do começo
da contagem do prazo a exemplo do que ocorre no processo civil, e
como exposto acima de acordo com a Lei 9605/98 em seu artigo 71, o
prazo inicia-se na data da ciência da autuação.
Importante salientar que a disposição que exclui o primeiro dia da
contagem do prazo se deu com a publicação da Lei n. 3830/2016, que
regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Rondônia, se
deu somente após 01 ano da notificação do apelante.
Posto isso, tem-se que o recurso administrativo fora interposto
intempestivamente.
Nessa parte, o conhecimento do recurso encontra mesmo óbice
nas Súmulas 7 do STJ e 280 e 283 do STF, pois, sem reexame de prova
e da legislação estadual, não há como se revisar a conclusão do acórdão
recorrido, ao tempo em que a parte recorrente, nas razões recursais, não
impugnou o fundamento atinente à alteração legislação.
Documento eletrônico VDA47294164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:02
Código de Controle do Documento: 42caf33a-28c7-41a5-8335-b0a4af39ed69

No que se refere à ocorrência de prescrição intercorrente no
processo administrativo, o órgão julgador externou: “a legislação
estadual não prevê a prescrição intercorrente no em seu rito
procedimental, carecendo assim, a arguição de amparo legal para sua
procedência [...] nos presentes autos, não é feita nenhuma prova de que
tenha o processo permanecido inerte pelo lustro configurador de tal
fenômeno extintivo da punibilidade [...] em nenhum momento verifica-
se paralisação do processo, que pudesse vir a fundamentar uma
prescrição intercorrente” (fls. 342/343).
Do que se observa, na parte, o conhecimento do recurso encontra
óbice nas Súmulas 7 do STJ e 280 do STF, pois, sem reexame de prova
e da legislação estadual, não há como se revisar a conclusão do acórdão
recorrido.
Com relação à nulidade da Certidão de Dívida Ativa - CDA, o
acórdão recorrido consignou (FL. 1431):
Não há nada nos autos que demonstre terem sido os juros de mora
calculados com base na Lei Estadual 13.918/09, principalmente a se ter
em conta que o auto infracional foi lavrado em 18 de janeiro de 2018,
após a entrada em vigor da Lei Estadual no 16.497, de 18 de julho de
2017, que modificou o artigo 96, § 1o, n 1, da Lei estadual no 6.374, de
1989, estabelecendo que a taxa dos juros de mora sobre os débitos de
ICMS ali versados é equivalente: “1. por mês, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente; 2. a 1% (um por cento) para fração
de mês, assim entendido qualquer período inferior a um mês”.
Na parte, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7
do STJ e 280 do STF, na medida em que não há como reconhecer
eventual vício do título executivo sem exame de prova e da legislação
estadual pertinente.
No contexto, portanto, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47294164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:02
Código de Controle do Documento: 42caf33a-28c7-41a5-8335-b0a4af39ed69

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.820.918 / RO
Número Registro: 2024/0484678-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70028819620208220014
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME CALDAS
ADVOGADOS
: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - RO001084
RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO003249
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORA : LAÍS DE FREITAS CAETANO - RO013313
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUILHERME CALDAS
ADVOGADOS : SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - RO001084
RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO003249
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADA
: LAÍS DE FREITAS CAETANO - RO013313
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47577695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:50
Código de Controle do Documento: 34857385-d8d8-4640-bd7b-f55e123fbdf0

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:50
Código de Controle do Documento: 34857385-d8d8-4640-bd7b-f55e123fbdf0